Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES E DA CONTRAVENÇÃO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR DECORRIDO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido para concessão do direito de recorrer em liberdade se este já foi concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticadas contra duas vítimas, em contexto de violência doméstica, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Os depoimentos coesos e uniformes das ofendidas, corroborados pelos depoimentos policiais prestados em Juízo, são suficientes para embasar o decreto condenatório.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 4.1. No caso, embora a condenação utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes seja relativa a fato ocorrido em 2014, não se pode dizer que o referido registro criminal seja irrelevante, considerando que foi cometido com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado) e que o réu reitera na prática delitiva, sendo, inclusive, multirreincidente, o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, recomendando, por conseguinte, o incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito.
5. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal e da Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.